Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM PARA ASSEGURAR LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
2. No caso, após a constrição de direitos aquisitivos foi determinada a remoção do bem para fins de assegurar futura alienação judicial. A medida é legítima, pois tem o propósito de preservar a própria coisa, evitar sua deterioração ou perda por conta de acidente ou até o acúmulo de multas que pudessem comprometer sua importância econômica para os credores.
3. A medida não dispensa a futura necessidade intimação do credor fiduciário acerca do interesse de levar o automóvel à leilão e de se respeitar eventual direito de se aguardar a quitação do seu débito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.